Tribunal: TJDFT
Processo: 0023777-69.2010.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023777-69.2010.8.07.0009 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GERARDO MALHEIRO DA SILVA DESPACHO Processo redistribuído a esta Relatoria em 19/11/2024, em razão da aposentadoria do em. Des. José Divino de Oliveira, art. 82, inc. I, do RITJDFT, conforme certidão do NUREDI (id. 66413629). A presente ação de conhecimento versa sobre pagamento de diferença de correção monetária e seus reflexos sobre saldo existente em conta poupança, em razão de expurgos inflacionários advindos, em tese, de planos econômicos, e encontra-se sobrestada até julgamento com repercussão geral dos Temas 264, 265, 284 e 285/STF. Conforme requerido pelo apelado-autor (id. 66411150), ao Banco-apelante para manifestar-se sobre a proposta de acordo por ele formulada, no prazo de cinco dias. Intime-se. Brasília - DF, 21 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora